Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-96.2019.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-96.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVON ROSA BORGES - CPF: 405.585.171-53 (APELANTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), EDINAURA CAMILO FRANCO - CPF: 905.211.021-20 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), EDINAURA CAMILO FRANCO - CPF: 905.211.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Tendo em vista a renovação automática da avença, não há que se falar em cômputo da prescrição a partir da contratação inicial. O prazo tem início a contar da última movimentação financeira praticada pela parte.

2. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado.

3.
A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”.
(RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)

4
. No caso dos autos,
há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ivon Rosa Borges,
(Id. 52393452),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, na ação monitória no 1000688-96.2019.8.11.0033, ajuizada pela
Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os embargos monitórios e via de consequência julgou procedente a ação monitória, para constituir de pleno direito o título executivo acostado à inicial, no valor de R$ 118.983,09 (cento e dezoito mil novecentos e oitenta e três reais e nove centavos), aplicando-se correção monetária pelo IGPM/FGV e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista o teor do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, suscitando preliminar de prescrição. No mérito argumenta que:
1)
não foi juntado nenhum comprovante que o apelante solicitou o crédito pessoal;
2)
a sentença reconheceu dívida anterior à data de contratação do suposto crédito pessoal;
3)
de forma sucessiva pugna para que a correção monetária incida desde o vencimento e os juros de mora a partir da citação.

Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os embargos monitórios, com a consequente extinção da ação de danos morais, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 126.047,00 (cento e vinte e seis mil e quarenta e sete reais), a título de indenização por danos morais e repetição do indébito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, (Id. 52393457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO

A parte recorrente suscita, em suas razões, a prescrição, sob o argumento de que “a verdadeira dívida tem como vencimento a data de 31/03/2014 e a Ação Monitória foi proposta em 11/07/2019, foi superado o prazo de 05 (cinco) anos para a tentativa de cobrança do débito, conforme artigo 206, §5o, I, do Código Civil”

A preliminar não prospera.

Assim é, assim porque a ação monitória foi proposta em relação às duas dívidas: uma decorrente de um empréstimo realizado no dia
01/02/2016
e, outra, decorrente do uso do limite do cheque, ambas atualizadas até o dia 29/06/2016, consoante demonstrativo de débitos acostados nos autos, (Ids. 52390018, págs. 1-2).

Registre-se, por oportuno, que o contrato de limite de cheque especial possui renovação automática, de forma que o temo inicial do prazo prescricional é a data da última movimentação, que no caso dos autos, é o dia
01/02/2016,
(Id. 52390017, pág. 2).

A propósito:

MONITÓRIA. CONTRATO.
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo em vista a renovação automática da avença, não há que se falar em cômputo da prescrição a partir da contratação inicial. O prazo tem início a contar da última movimentação financeira praticada pela parte. Prescrição inocorrente. (Apelação Cível no 201900828016 no único0001221-78.2016.8.25.0036 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 16/12/2019)

Nessa linha, como a ação monitória foi ajuizada no dia 11/07/2019, não há falar em prescrição.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO

Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT,
ingressou com a ação monitória em face de Ivon Rosa Borges e de Edinaura Camila Franco, alegando em síntese, que

os requeridos solicitaram em 01/02/2016, via terminal eletrônico, através de sua senha pessoal e intransferível, a liberação de um crédito pessoal no valor de R$ 7.520,40 (sete mil quinhentos e vinte reais e quarenta centavos), sendo que no mesmo dia fora utilizado limite de cheque especial, no valor de R$ 5.336,96 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), o qual encontra-se inadimplido. Relata que os requeridos encontram-se em mora pelo valor total de R$ 118.983,09 (cento e dezoito mil novecentos e oitenta e três reais e nove centavos).

Regularmente citado, o requerido Ivon Rosa Borges apresentou Embargos Monitórios arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante à falta de interesse de agir; a ocorrência da prescrição. No mérito, postulou pela restituição dos valores, e, ainda, apresentou reconvenção, postulando pela indenização por danos morais no valor de R$ 118.983,09 (cento e dezoito mil novecentos e oitenta e três reais e nove centavos). Os embargos monitórios foram impugnados.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Ou seja, quando o credor busca a satisfação de seu crédito por meio da ação monitória, é necessário que apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que o comprove, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, os indícios do direito alegado.

A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”.
(RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)

O recorrente sustenta que não há nos autos nenhum documento que comprove que efetivamente houve a contratação do crédito pessoal no ano de 2016, sendo certo que a instituição apelada “em nenhum momento traz qualquer documento que comprove a veracidade do alegado, já que não existe nos autos qualquer documento que indique se realmente houve essa contratação em 2016. ” (Id. 52393452, pág. 3)

O banco apelado ajuizou esta ação monitória fundamentada no inadimplemento, decorrente contrato firmado entre as partes para obtenção de crédito, em benefício do apelante, realizado nos terminais de autoatendimento.

É de conhecimento comum que os contratos como o de crédito pessoal, podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel.

Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal, em um caixa de autoatendimento, para obter o crédito que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Como se pode ver extrato de Id. 52390017 (pág. 2), o crédito de R$ 7.520,40 a título de “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE” foi realmente disponibilizado na conta do apelante em 01/02/2016. Além disso o documento de Id. 52390018 traz a memória discriminada de atualização do crédito até o dia 25/06/2019 momento no qual o débito perfazia o valor total de R$ 12.573,25.

O banco apelante também trouxe memória discriminada do “CHEQUE ESPECIAL” atualizada até o dia 25/06/2019 perfazendo o total de R$ 106.409,84. (Id. 52390018), bem como trouxe o instrumento referente a solicitação de limite do cheque especial com a respetiva aprovação pelo recorrido (Ids. 52390015).

Portanto, diverso do afirmado pelo apelante há sim nos autos documentos que indicam que ocorreu a contratação, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante e que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. 2.
Mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido feito em ação monitória, se a contratação do empréstimo inadimplido, feita em caixa eletrônico de autoatendimento, está provada pelo extrato da conta corrente, na qual o crédito foi disponibilizado.
3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu.

(TJ-DF 00012836320178070011 DF 0001283-63.2017.8.07.0011, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação no DJE : 04/05/2020) (Destaquei)

Registre-se que, da análise da inicial se conclui que o banco recorrido ajuizou a ação em razão de duas dívidas: a do empréstimo realizado em 01/02/2016 e a decorrente do uso do limite do cheque especial, tanto é assim que instruiu a ação com as memórias de cálculo individualizadas e discriminadas.

O recorrente pugna em pedido
sucessivo pugna para que a correção monetária incida desde o vencimento e os juros de mora a partir da citação.

No tocante aos juros de mora
verifico que não há interesse recursal, porquanto a sentença determinou que os juros de mora incidam a partir da citação.

Quanto à correção monetária muito embora assista razão ao apelante de que deva ser fixada a partir do vencimento da dívida, é certo que a fixação a partir da citação como consta do dispositivo da sentença é mais benéfica ao recorrente, porquanto haverá a correção por um prazo menor.

Assim, no caso dos autos, a data da citação fixada como termo inicial para a correção monetária deverá prevalecer em decorrência da proibição do “reformatio in pejus”. Nesse sentido, mudando o que dever ser mudado, é a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser mantido o termo a quo para incidência dos juros moratórios fixado na sentença vergastada, em respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus. [...]
” (Ap 52154/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014) (Destaquei)

O recorrente também requer a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

O pleito do recorrente não prospera. A uma porque não há nenhuma ilegalidade praticada pelo banco apelado, eis que a cobrança é legítima constituindo um exercício regular do direito, a duas porque o recorrente sequer fundamento o pedido nas razões da apelação, limitando-se a incluir o requerimento no item final denominado “PEDIDOS” (Id. 52393452).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Em razão do não provimento do recurso, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020